Tribunal: TJMT
Processo: 0000622-50.2019.8.11.0093
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000622-50.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RONEI KOLCINSKI (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), DION LENON GONCALVES DA SILVA - CPF: 072.175.211-06 (APELADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), JOSE RICARDO BEZERRA - CPF: 899.468.049-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000622-50.2019.8.11.0093

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RONEI KOLCINSKI, DION LENON GONCALVES DA SILVA

Ementa
.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal de sentença absolutória de crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. A sentença reconheceu a atipicidade material da conduta em virtude da aplicação do princípio da insignificância para ambos os réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser aplicado ao multirreincidente específico.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Não obstante a reiteração na prática de crimes não constitua uma diretriz absoluta para o afastamento da aplicação do princípio da insignificância, na hipótese, quanto a um dos réus verifico a impossibilidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta, uma vez que possui uma pena total de 45 (quarenta e cinco) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, sendo 7 (sete) condenações por crimes patrimoniais e 1 (uma) condenação por estupro de vulnerável.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento
: “Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas quando o réu é multirreincidente específico em crimes contra o patrimônio”.

___________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 864807 / DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma. Julgado em: 13/5/2024. DJe: 15/5/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000622-50.2019.8.11.0093

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RONEI KOLCINSKI, DION LENON GONCALVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
em desfavor de
Dion Lenon Gonçalves da Silva
e
Ronei Kolcinski
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que os absolveu da prática do crime previsto no art. 155,

§ 1o e § 4o, inciso I e IV, do Código Penal [
furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas
].

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que o princípio da insignificância não pode ser aplicado ao caso, haja vista os apelados possuírem diversos registros pretéritos por crimes patrimoniais.

Nas contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000622-50.2019.8.11.0093

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Dion Lenon Gonçalves da Silva
e
Ronei Kolcinski
, pela prática do crime de
furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas
, conforme descreve excerto da peça incoativa,
in verbis
:

Consta dos autos que no dia
26 de março de 2019,
por volta das
00h30min,
na
Mercearia do Cocão, localizada na Rua Curitibanos, Centro, neste município de Feliz Natal,
os denunciados
RONEI KOLCNISKI
e
DION LENON GONÇALVES DA SILVA,
em unidade de desígnios, durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, coisa alheia móvel, armazenado no caixa da Mercearia.

Extrai-se dos autos, nas circunstâncias acima descritas, após terem sido acionados, policiais abordaram os denunciados, localizando no interior do veículo onde se encontravam: 02 (dois) barbeadores Acqua 3 da marca Bic; 06 (seis) pacotes de bolacha Amanda; 01 (um) pacote de rosquinha Girassol; 01 (uma) garrafa de vinho branco suave da marca Saint Germain; 01 (uma) garrafa Chanceler; 01 (uma) caixa de cerveja Budweiser; e 01 (uma) garrafa de pinga 51. (Cf. Termo de Exibição e Apreensão de fl. 10; Auto de Avaliação de fl. 11; Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 12 e Termo de Entrega de fl. 13).

Posteriormente, os produtos foram restituídos à vítima, que confirmou a subtração, ao declarar que ao chegar em seu estabelecimento comercial, havia deparado com o cadeado da porta arrombado e as prateleiras reviradas. (Cf. Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de fl. 16/16-v)

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece
DENÚNCIA
em desfavor de
RONEI KOLCNISKI
e
DION LENON GONÇALVES DA SILVA,
como incursos nas disposições do
Art. 155, § 1o, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal
.

Ao término da instrução criminal, o juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT julgou improcedente a pretensão deduzida na exordial e absolveu os apelados, em decisão assim exarada:

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
RONEI KOLCINSKI
e
DION LENON GONCALVES DA SILVA
, qualificados nos autos, atribuindo-lhes a suposta prática do(s) crime(s) descrito(s) no art. 155, § 1o e § 4°, incisos I e IV, do Código Penal.

Historia a inicial acusatória que no dia 26 de março de 2019, por volta das 00h30min, na Mercearia do Cocão, localizada na Rua Curitibanos, Centro, neste município de Feliz Natal, os denunciados RONEI KOLCNISKI e DION LENON GONÇALVES DA SILVA, em unidade de desígnios, durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, coisa alheia móvel, notadamente 02 (dois) barbeadores Acqua 3 da marca Bic; 06 (seis) pacotes de bolacha Amanda; 01 (um) pacote de rosquinha Girassol; 01(uma) garrafa de vinho branco suave da marca Saint Germain; 01 (uma) garrafa Chanceler; 01 (uma) caixa de cerveja Budweiser; e 01 (uma) garrafa de pinga 51.

Recebida a denúncia [Id. 45513264 – Pág. 14], os réus foram citado e ofertaram resposta por escrito, nos exatos termos do que propõe o art. 396-A, caput, do Código de Processo Penal [Id.

45513284 - Pág. 10 e Id. 48012933].

No curso do processo: (i)
procedeu-se
a oitiva da vítima José Ricardo Bezerra; (ii)
procedeu-se
a oitiva das testemunhas Dhanyllo Silva Souza e Arnaldo Alves Viana; (iii)
interrogou-se
os réus; e (v)
declarou-se
encerrada a instrução processual.

Memoriais finais
apresentados pelo Ministério Público, em suma, pela total procedência da denúncia [Id. 152444219].

Memoriais finais apresentados pelos réus
, em suma, pela
absolvição
por ausência de provas e, em subsidiário, aplicação do princípio da insignificância [Ids. 153223001 e 153468093].

É o relato do essencial. Fundamento e decido. A absolvição é medida a ser aplicada ao caso. Explico.

A
materialidade
da conduta criminosa encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência n.o 2019.91910 [Id. 45513260 – Págs. 8/9], Boletim de Ocorrência n.o 2019.91859 [Id. 45513260 – Págs. 10/12], Termo de Apreensão [Id. 45513260 – Pág. 14], Auto de Avaliação [Id. 45513260 – Pág. 15], Termo de Reconhecimento de Objeto [Id. 45513260 – Pág. 16], Termo de Entrega [Id. 45513260 – Pág. 17], Termo de Depoimento n.o 56/2019 [Id. 45513260 – Pág. 18/19], Termo de Depoimento n.o 57/2019 [Id. 45513260 – Pág. 20/21], Termo de Declarações n.o 58/2019 [Id. 45513260 – Pág. 22/23] e Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n.o 59/2019 e 60/2019 [Id 45513260 – Pág. 26/33].

De igual modo, a
autoria
também está desvendada, e recai sobre os acusados, sem margem para dúvidas.

A vítima
José Ricardo Bezerra
, em audiência de instrução e julgamento, confirmou que sua mercearia foi furtada durante repouso noturno e, pouco depois, as mercadorias foram encontradas pela polícia, com os réus [Relatório de mídia Id. 130053194].

O Policial Militar
Arnaldo Alves Viana
, responsável pelo atendimento à ocorrência, também confirmou que a res furtiva fora encontrada com os acusados [Relatório de mídia Id. 130053194].

Contudo, a após análise detida dos autos, entendo por bem acolher o pleito defensivo para fins de aplicar ao caso concreto o
Princípio da Insignificância
. Vejamos.

Trata-se de princípio intimamente ligado aos princípios da intervenção mínima e fragmentariedade e também ao da proporcionalidade da pena, pois visa justamente garantir a aplicação da justiça material e não apenas formal. A jurisprudência do STJ exige para a sua aplicação o preenchimento dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada [AgRg no HC 241.122/SP].

Segundo entendimento da aludida corte superior, o princípio pode ser aplicado em crimes patrimoniais sem violência quando os bens estiverem avaliados entre 10% e 20% do salário-mínimo [HC no 557.415/SP; HC no 520.478/PR; REsp no 1496977/SP; RHC no 48.443/MG; AgRg no REsp no 1417759/RJ; HC no 284.508/RS].

Pois bem.

No caso dos autos, a denúncia afirma que os réus subtraíram 02 (dois) barbeadores Acqua 3 da marca Bic; 06 (seis) pacotes de bolacha Amanda; 01 (um) pacote de rosquinha Girassol; 01(uma) garrafa de vinho branco suave da marca Saint Germain; 01 (uma) garrafa Chanceler; 01 (uma) caixa de cerveja Budweiser; e 01 (uma) garrafa de pinga 51, totalizando o montante de R$ 112,00 (cento e doze reais), conforme Auto de Avaliação Id. 45513260 – Pág. 15, o equivalente a, aproximadamente, 11,22% do salário mínimo vigente à época do fato.

Mais a mais, os objetos subtraídos foram recuperados e devolvidos à vítima. Outrossim, apesar de ostentarem registros criminais, não há indícios de que façam do crime meio de vida, sendo que processos em curso e condenações antigas não possuem força para afastar a aplicabilidade do princípio. Em caso análogo,
o STF reconheceu que o princípio da insignificância pode ser aplicado em situação envolvendo reincidentes:
“Penal e processual penal. Habeas corpus. Insignificância. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos que envolvam reincidentes, conforme circunstâncias do caso concreto. Atipicidade material. Precedentes. Agravo provido.” [HC 198437 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator (a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 04-05-2022 PUBLIC 05-05-2022].

Deste modo, imperioso é o reconhecimento do princípio da insignificância na conduta praticada pelos acusados, de forma a reconhecer a atipicidade material do delito e, consequentemente, a absolvição da réus pelos motivos acima elencados.

Ante o exposto,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
a denúncia, bem como
ABSOLVO
os acusados
RONEI KOLCINSKI e DION LENON GONCALVES DA SILVA
, qualificados nos autos, conforme dispõe o art. 386, inciso III do Código de Processo Penal.

Consta na denúncia que, no dia 26 de março de 2019, por volta das 00h30min, na Mercearia do Cocão,
Ronei Kolcinshi
e
Dion Lenon Gonçalves da Silva
subtraíram, no repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, 2 (dois) barbeadores Acqua 3 da marca Bic; 6 (seis) pacotes de bolacha Amanda; 1 (um) pacote de rosquinha Girassol; 1 (uma) garrafa de vinho branco suave da marca Saint Germain; 1 (uma) garrafa Chanceler; 1 (uma) caixa de cerveja Budweiser; e 1 (uma) garrafa de pinga 51, avaliados em R$ 112,00 (cento e doze reais).

Dinamizada a marcha procedimental, o juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT absolveu os apelados, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, em virtude da atipicidade material da conduta.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Feliz Natal/MT se insurge contra a sentença absolutória, ao argumento de que:
1)
as condutas se deram de forma majorada e qualificada;
2)
os réus possuem diversos registros criminais,
sendo useiros e vezeiros em crimes patrimoniais
;
3)

os históricos criminais são mais do que suficientes para confirmarem as tendências delituosas e os indícios de que os acusados/apelados façam do crime meio de vida, de modo que inaplicável o princípio da insignificância
.

Perlustrando o conjunto probatório amealhado, constato que a pretensão ministerial tem parcial guarida.

O boletim de ocorrência noticia que a guarnição da Polícia Militar foi acionada pela vítima, que, ao chegar em seu estabelecimento comercial pela manhã, percebeu a subtração de vários itens de sua mercearia, uma vez que se deparou com o cadeado da porta da frente arrombado e as prateleiras todas reviradas.

Em contato com a central de flagrante, os policiais informaram que, durante a madrugada, a PM prendeu dois assaltantes na posse da
res furtiva
, as quais foram reconhecidas pelo ofendido.

Encaminhados à delegacia,
Dion Lenon Gonçalves da Silva
permaneceu em silêncio e
Ronei Kolcinshi
confessou o cometimento do delito em conjunto com seu comparsa
Dion
[Id. no 223023675 - Pág. 27].

No que se refere à aplicação do princípio da insignificância, sabe-se, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal
[1]
, que a reincidência do réu não constitui óbice intransponível ao reconhecimento da atipicidade material da conduta, devendo ser realizada uma análise pormenorizada das nuances do caso concreto.

Na hipótese, os bens subtraídos totalizaram o montante de R$ 112,00 (cento e doze reais), o que equivale a 11,22% do salário-mínimo vigente à época do fato.

Não obstante a reiteração na prática de crimes não constitua uma diretriz absoluta para o afastamento da aplicação do princípio da insignificância, na hipótese, ao menos quanto ao réu
Dion Lenon Gonçalves da Silva
, verifico a impossibilidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta, uma vez que, segundo dados obtidos do Sistema SEEU
[2]
, faz do crime o seu meio de vida, possuindo uma pena total de 45 (quarenta e cinco) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, sendo 7 (sete) condenações por crimes patrimoniais e 1 (uma) condenação por estupro de vulnerável.

O entendimento esposado encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não reconhecer, salvo casos excepcionais, a insignificância da conduta quando o paciente for reincidente. No caso em análise, o paciente é multirreincidente específico em crimes contra o patrimônio, tendo sido destacadas pelo menos outras 7 condenações
[STJ, AgRg no HC 864807 / DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma. Julgado em: 13/5/2024. DJe: 15/5/2024].

Por outro lado, em relação ao apelado
Ronei Kolcinski
, constato a possibilidade de manutenção de sua absolvição, haja vista que, embora seja reincidente específico, possui apenas 1 (uma) condenação por fatos praticados em 5 de dezembro de 2014, a qual foi declarada extinta sua punibilidade
[3]
.

Consigno que, em que pese
Dion
tenha sido denunciado pela prática de furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, não foi realizada a perícia no local dos fatos para comprovar qualificadora do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, e não foi apresentada qualquer das justificativas para que ela não fosse produzida, de modo que a referida causa de aumento de pena deve ser extirpada.

Quanto à majorante do repouso noturno, de acordo com a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp no 1888756 SP 2020/0201498-1,
a causa de aumento de pena prevista no § 1o, do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)
, o que me leva a manter somente a qualificadora do concurso de pessoas.

Passo à dosimetria da pena do apelado
Dion Leon Gonçalves da Silva
.

O delito de furto qualificado tem pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, reconheço a vetorial dos maus antecedentes
[4]
e aplico a fração de 1/6 (um sexto), chegando a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência
[5]
, exaspero a pena no patamar de 1/6 (um sexto), alcançando 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva pela inexistência de majorantes e minorantes.

Em virtude da reincidência do réu, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe provimento em parte
para condenar
Dion Lenon Gonçalves da Silva
pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, mantendo incólumes os demais itens da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
RHC 198175 SC 0277309-61.2020.3.00.0000. DJe: 24/2/2022.

[2]
PEP no 0000036-52.2015.8.11.0093.

[3]
Mov 69 – PEP no 2000017-36.2020.8.11.0093.

[4]
PEP no 0000036-52.2015.8.11.0093 – Autos no 0000126-02.2011.8.11.0093.

[5]
PEP no 0000036-52.2015.8.11.0093 – Autos no 0000474-54.2010.8.11.0093.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024